Tribunal: STF
Processo: HC 187070
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 586.206/RO, indeferiu o pedido liminar (eDOC.11).
    Depreende-se das alegações do impetrante e dos documentos que instruem a inicial que: a) a paciente foi presa em flagrante, tendo-lhe sido imputada a prática da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.3432006; b) o decreto de prisão preventiva se revela desprovido de fundamentação suficiente, porquanto está baseado na gravidade abstrata da conduta, sem elementos concretos que o lastreiem; c) quantidade de droga apreendida em seu poder não pode ser considerada elevada (aproximadamente 15g de cocaína), circunstância, aliás, que motivou a prolação de voto divergente pela desembargadora vogal no âmbito do TJRO; d) a paciente, além de ser primária e de ter bons antecedentes e residência fixa, possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, um deles lactente, razão pela qual a medida restritiva de liberdade deve ser substituída pela prisão domiciliar.
    À vista do exposto, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ou, subsidiariamente, a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    3.1. No caso dos autos, ressalvada a minha compreensão da matéria à luz da racionalidade sistemática de índole constitucional, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus.
    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 
    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 
    Assinalo que fiquei vencido em segmento expressivo desse julgamento. Não obstante, cumpre levar a efeito a devida consideração da colegialidade.
    3.2. Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.
    No caso específico, o Magistrado de origem deixou de substituir a prisão preventiva pela domiciliar com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4): 
    “A defesa trouxe em mãos documentos relativos à certidão de nascimento de duas crianças, comprovante de residência e documentos pessoais com o fim de demonstrar que a acusada possui filhos menores. 
    Pois bem. Com relação à fundamentação no art. 318 do Código de Processo Penal e Lei n. 13.257/2016, que pede a conversão em prisão domiciliar, haja vista a existência de menores em tenra idade, é certo que consiste em faculdade a substituição, mediante análise das circunstâncias do caso concreto, não se tratando de medida obrigatória. 
    No caso, embora a requerente afirme que possua dois filhos que necessitam de seu auxílio e que a lei garante este benefício, o contexto da apreensão da droga e a vultosa quantia em dinheiro, bem como outros apetrechos apreendidos na residência devem ser visto com cautela em favor dos menores, pois nesta condição em que moram, em meio ao possível tráfico, podem estar em situação de risco. 
    (…)
    A requerente perfaz risco à integridade dos infantes, pois encontrado em sua casa entorpecente e as investigações apontaram movimentação intensa de pessoas usuárias de droga no local, assim evidenciado manifesto risco as crianças. Em caso análogo, esta matéria já foi apreciada pela 1ª Câmara do TJRO, no HC nº 0000414-48.2019.8.22.0000, tendo sido denegada a ordem e mantida a prisão preventiva. Ainda, é necessário que a concessão da medida substitutiva não acarrete perigo à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou implique risco à aplicação da lei penal.
      Portanto, não desconheço o entendimento formulado pelo STF no HC coletivo nº 143.641, inclusive a atual modificação da sistemática processual, por meio da Lei nº 13.769/18, a qual acrescentou os artigos 318-A e 318-B do CPP, estabelecendo, de forma expressa, os critérios e as exceções para a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência por prisão domiciliar. Contudo deve-se resgardar os interesse do menor.  
    Também, observo que não no momento da prisão havia no local um familiar que disse que morava no local, com sua cunhada, há dois meses. Assim, neste momento, as crianças não encontram-se desemparadas e como visto, o próprio STJ tem rechaçado a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos em que a criança pode ser envolvida no tráfico, colocando sua vida em risco, o que vai na contramão ao entendimento do STF no HC coletivo (HC nº 457.100, STJ). Além disso, não se mostra comprovada a situação de ausência de cuidados em relação aos menores, filhos da requerente. 
    Portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime praticado. Ainda, para a concessão da prisão domiciliar se faz indispensável a comprovação da necessidade da criança aos cuidados e dependência exclusiva da genitora, o que no presente caso, sem base documental, não há indicativo de abandono.” (eDOC.06, fl. 81)
    Na mesma linha asseverou o TJRO, embora em decisão não unânime. Transcrevo o que se extrai de essencial do voto vencedor e vencido, para adequado deslinde da causa:
          “Quanto ao pedido de prisão domiciliar ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças, não merece acolhida.
          Como cediço, a partir da decisão do STF que concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas (HC 143.641), sejam elas gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, excetuados os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, incorpora-se como novo critério geral à concessão da prisão domiciliar da gestante ou mãe, havendo a necessidade de o magistrado justificar a excepcionalidade para a não concessão. 
          Na hipótese, entendo que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos da paciente, havia um familiar (cunhada) que morava no local, de modo que não se demonstra a imprescindibilidade de seus cuidados. 
          Não bastasse isso, conforme decisão de ID 8564179, a paciente perfaz risco à integridade dos infantes, pois encontrado em sua casa entorpecente e as investigações apontaram movimentação intensa de pessoas usuárias de droga no local, assim evidenciado manifesto risco às crianças, quer pela exposição de pessoas estranhas na casa, quer pela própria presença da droga. 
    Portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime praticado. Ainda, para a concessão da prisão domiciliar se faz indispensável a comprovação da necessidade da criança aos cuidados e dependência exclusiva da genitora, o que, no presente caso, sem base documental. 
    Por fim, no tocante ao pedido de concessão de liberdade provisória, decorrente do risco de contaminação provocada pelo coronavírus (COVID-19), constato que a paciente não trouxe aos autos provas de que se enquadra no chamado grupo de vulneráveis, portanto, não há como conceder a ordem, até porque em sede de a prova deve ser habeas corpus pré-constituída.” (Voto vencedor proferido pelo Desembargador Osny Claro de Oliveira Junior no julgamento do HC 0802660-47.2020.8.22.0000 – eDOC.06, fls. 05/06)
    “Peço vênia ao relator para divergir de seu judicioso voto. 
    É consabido que, atualmente, principalmente em virtude das modificações promovidas pela Lei 12.403/2011, a prisão preventiva está reservada somente às hipóteses mais graves, notadamente quando não for possível, por incompatibilidade, sua substituição por outras medidas cautelares diversas, de acordo com a inteligência dos artigos 282, §§ 4º e 6º; 310, II; e 321, todos do CPP. 
    No caso em análise, constato que a prisão preventiva da paciente CRISTINA MOREIRA SAMPAIO DA SILVA, em minha ótica, não se mostra imperiosa, uma vez que ela demonstra não ter periculosidade incompatível com o estado de liberdade, especialmente por ser primária e sem antecedentes (ID 8564174), possuir residência fixa, cujo endereço (ID 8564201) coincide com aquele por ele declarado perante a autoridade policial (ID 8564190), e não ser expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, fatores que afastam a possibilidade de maior risco à ordem pública ou mesmo à aplicação da lei penal. 
    Assim, sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, entendo como suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares elencadas do artigo 319, incisos I, IV e V, determinando: 
    1) o comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;
    2) a proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Velho (localidade de sua residência) sem prévia autorização do juízo processante; e
    3) o recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 21:00 horas.
    Em face do exposto, CONCEDO A ORDEM, para que sejam aplicadas à paciente as medidas cautelares acima descritas, ficando ciente, desde já, que eventual descumprimento ensejará prisão preventiva se outra medida não lhe for suficiente, no exato teor do art. 282, § 4º, do CPP. “ (Voto vencido proferido pela Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno no julgamento do HC 0802660-47.2020.8.22.0000 – eDOC.06, fls. 06/07)
    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
    Na espécie, trata-se de suposto cometimento de tráfico de drogas por uma mãe de duas crianças, o que afasta, de pronto, os óbices contidos no referido artigo.
    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias ao negarem a prisão domiciliar desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que se centra na gravidade abstrata do delito praticado pela paciente, e também no fato de que, in casu, não se teria a “indispensável a comprovação da necessidade da criança aos cuidados e dependência exclusiva da genitora”
    Primeiramente, considerações abstratas acerca da gravidade do crime não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que visa a garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento.
    Com efeito, a prevalecer o entendimento de que acusadas por tráfico de drogas não poderiam se beneficiar da substituição pretendida a providência determinada por esta Egrégia Corte no julgado paradigma restaria quase que totalmente esvaziada, já que dados atualizados do INFOPEN revelam que o maciço contingente carcerário feminino é composto, justamente, por presas que incidiram no tipo penal ora em comento. Em verdade, o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à dignidade e/ou incolumidade física e moral de seus filhos.
    No caso concreto, a quantidade de droga apreendida não é elevada (15g de cocaína), cabendo destacar que Corte, reiteradamente tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 
    Nesse sentido, cito: HC 94767, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowksi (12g de maconha); HC 112766/SP, Relator(a): Min. Rosa Weber (164g de maconha; HC 123.765/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes (9g de maconha); HC 140454/SP Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143147/SP, Relator(a) Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144199/AM, Relator(a): Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack.
    Ademais, embora a droga tenha sido apreendida na residência onde também viviam os infantes não há comprovação de que eram eles expostos a qualquer constrangimento moral ou físico, e nem que tivessem participação na comercialização da substância ilícita. Em verdade sequer há a demonstração de que tinham conhecimento da suposta atividade exercida pela genitora. 
    Assim não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar as crianças por completo de seu convívio, mormente considerando que uma das crianças possui pouco mais de 1 (um) ano e é lactante e de que já estão privadas do contato com o outro genitor, também custodiado em Penitenciária local. 
    O viés que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 
    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:
    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.
    (…)
    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.
    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.
    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.
    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.
    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”
    Assim, a gravidade concreta da conduta pratica, in casu, não inviabiliza a substituição pleiteada. 
    Partindo da mesma premissa, tampouco o argumento remanescente invocado pelas instâncias ordinárias, de que não havia, in casu, se demonstrado a imprescindibilidade da presença da genitora aos cuidados das crianças, presta-se a afastar a concessão da prisão domiciliar.
    Com efeito, diversamente do que constou nos decisum vergastados, com a alteração produzida com o advento das Leis nº 13.257/2016 e 13.769/2018, a invocada demonstração de imprescindibilidade dos cuidados não é mais necessária. 
    A lei, em verdade, presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312,V do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular e corroborada, em decisão não unânime, pelo TJRO por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, segundo o que consta dos autos.
    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, nos termos do voto vencido exarado no âmbito de HC apreciado pelo TJRO, a fim de prestigiar o entendimento, ainda que não unânime, exarado pela Corte local. 
    4. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, na forma estabelecida no voto vencido exarado pelo TJRO, no julgamento do HC 0802660-47.2020.8.22.0000.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Comunique-se também ao TJRO e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente